Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-19.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006892-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.580.661-90 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1006892-19.2023.8.11.0001

Origem

:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s)

:

AZUL LINHAS ÁERES BRASILEIRAS S.A

Recorrido(s)

:

LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA – EXTRAVIO DO PRODUTO ADQUIRIDO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a empresa recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 188500663, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais,
“para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais à parte promovente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como condenar a promovida a restituir à parte promovente o valor de R$ 1.745,97 (um mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais, valor este que deve ser corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

Em argumento recursal, a recorrente sustenta a ausência de danos morais causados à autora, alegando se tratar de mero aborrecimento, pugnando subsidiariamente pela minoração do
quantum
indenizatório.

Aduz ainda que a autora não comprovou os danos materiais sofridos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A sentença recorrida
não merece reparo
, primeiramente porque a reclamante de fato comprovou por meio dos documentos juntados aos ids. 188499282 e 188499283 (nota fiscal do comprovante de envio pela empresa aérea e nota fiscal dos produtos extraviados, respectivamente) que desprendeu do montante de R$ 1.745,97, conforme acertadamente consignado na sentença recorrida.

De igual modo, quanto aos danos morais, entendo que estes restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
,

consistente no extravio definitivo do produto adquirido pela autora.

A propósito:

TRANSPORTE
AÉREO NACIONAL

- EXTRAVIO DE MERCADORIA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - CDC - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

O transporte aéreo nacional encerra relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Segundo orientação jurisprudencial há muito firmada sobre o tema, não se tratando de acidente aéreo, a indenização por extravio de carga acha-se subordinada ao princípio da ampla reparação, independentemente do recolhimento da taxa suplementar ad valorem. Devem ser ressarcidos os inegáveis danos materiais advindos do extravio de mercadoria, se demonstrados de forma suficiente e em quantia razoável e plausível para os fins cobrados, sem configurar abuso capaz de ensejar enriquecimento sem causa. Compete ao julgador, estipular equitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJMG

-

Apela
çã
o Cível 1.0000.19.076967-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 05/12/2019) (grifei)

Ademais, ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Por fim, relativamente ao
quantum
indenizatório, o E. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, o valor fixado a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 é razoável e deve ser mantido.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença fustigada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024